Tribunal: STJ
Processo: 0009710-25.2016.8.24.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219869 - SC(2025/0229827-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PATRICIA BALESTRA PIANTA
ADVOGADOS
: THAÍS FERNANDA SILVA - SC044454
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BRUNO AUGUSTO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: MATHEUS VIEIRA DE ATHAYDE - SC043327
INTERES.
: CLAUDIO VINICIUS CAMPOS RIBEIRO
ADVOGADOS
: MAURICIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
ALINE LETÍCIA DE BARROS - SC044460
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA AO
DO
ART. 226
CPP. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA.
CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu recurso
especial em razão da vedação de reexame de provas (
e manteve a
Súmula 7/STJ)
condenação por roubo majorado, fundamentada em provas independentes do
reconhecimento pessoal realizado sem observância ao
do Código de Processo
art. 226
Penal.
2. A parte agravante alegou nulidade do reconhecimento de pessoas por inobservância
ao
do CPP, insuficiência dos depoimentos das vítimas e ausência de
art. 226
apreensão de objetos ou arma de fogo que corroborassem a autoria. Requereu a
absolvição com base no
VII, do CPP.
art. 386,
3. A parte agravante também sustentou violação do
parágrafo único, do Código
art. 68,
Penal, argumentando que a cumulação das causas de aumento referentes ao concurso
de agentes e ao emprego de arma de fogo carece de fundamentação concreta,
requerendo a limitação a um único aumento de
na terceira fase da dosimetria.
1/3
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância das formalidades
previstas no
do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento
art. 226
pessoal realizado na fase policial e se a condenação pode ser fundamentada em
provas independentes do reconhecimento.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a cumulação das causas de
aumento de pena referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo
Documento eletrônico VDA55190562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fa03d8b-3cdc-42d2-ae38-4526b544173a

na dosimetria da pena carece de fundamentação concreta, justificando a limitação a
um único aumento de 1/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A inobservância ao
do Código de Processo Penal não implica, por si só, a
art. 226
nulidade do reconhecimento pessoal, mas retira sua força probante como
reconhecimento formal, podendo ser aproveitado como declaração sem o crivo do
contraditório, desde que corroborado por outras provas independentes.
7. No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento
pessoal realizado na fase policial, mas também em depoimentos firmes e seguros das
vítimas, na apreensão dos bens subtraídos em posse dos réus e nos depoimentos dos
policiais que realizaram a abordagem.
8. O Juízo de origem fundamentou adequadamente a cumulação das causas de
aumento na terceira fase da dosimetria, considerando circunstâncias concretas dos
delitos, como a articulação e a essencialidade do emprego de arma de fogo e do
concurso de agentes para a prática dos crimes.
9. A reversão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria
incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A inobservância ao
do Código de Processo Penal não
art. 226
implica nulidade do reconhecimento pessoal, mas retira sua força probante como
reconhecimento formal, podendo ser aproveitado como declaração sem o crivo do
2.
contraditório, desde que corroborado por outras provas independentes.
A
condenação pode ser fundamentada em provas independentes do reconhecimento
pessoal realizado na fase policial, como depoimentos firmes e seguros das vítimas e
3.
apreensão de objetos subtraídos em posse dos réus.
A cumulação das causas de
aumento de pena referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo
na dosimetria da pena é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas dos
delitos.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
parágrafo único.
art. 226;
art. 68,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro
136.091/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC
3/11/2020,
12/11/2020;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
563.715/RO,
15/9/2020,
21/9/2020 ; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
598.886/SC,
julgado em
DJe
27/10/2020,
18/12/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fa03d8b-3cdc-42d2-ae38-4526b544173a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219869 - SC (2025/0229827-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PATRICIA BALESTRA PIANTA
ADVOGADOS
: THAÍS FERNANDA SILVA - SC044454

JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BRUNO AUGUSTO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: MATHEUS VIEIRA DE ATHAYDE - SC043327
INTERES.
: CLAUDIO VINICIUS CAMPOS RIBEIRO
ADVOGADOS
: MAURICIO MARCOS RIBEIRO - SC032560

ALINE LETÍCIA DE BARROS - SC044460
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA AO
DO CPP.
ART. 226
CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA.
CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu recurso
especial em razão da vedação de reexame de provas (
e manteve a
Súmula 7/STJ)
condenação por roubo majorado, fundamentada em provas independentes do
reconhecimento pessoal realizado sem observância ao
do Código de Processo
art. 226
Penal.
2. A parte agravante alegou nulidade do reconhecimento de pessoas por inobservância
ao
do CPP, insuficiência dos depoimentos das vítimas e ausência de apreensão
art. 226
de objetos ou arma de fogo que corroborassem a autoria. Requereu a absolvição com
base no
VII, do CPP.
art. 386,
3. A parte agravante também sustentou violação do
parágrafo único, do Código
art. 68,
Penal, argumentando que a cumulação das causas de aumento referentes ao concurso
de agentes e ao emprego de arma de fogo carece de fundamentação concreta,
requerendo a limitação a um único aumento de 1/3 na terceira fase da dosimetria.
Documento eletrônico VDA53968569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:58
Código de Controle do Documento: 0041ed1a-a45e-42ee-a46b-36d6181f10dd

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância das formalidades
previstas no
do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento
art. 226
pessoal realizado na fase policial e se a condenação pode ser fundamentada em provas
independentes do reconhecimento.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a cumulação das causas de
aumento de pena referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo na
dosimetria da pena carece de fundamentação concreta, justificando a limitação a um
único aumento de 1/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A inobservância ao
do Código de Processo Penal não implica, por si só, a
art. 226
nulidade do reconhecimento pessoal, mas retira sua força probante como
reconhecimento formal, podendo ser aproveitado como declaração sem o crivo do
contraditório, desde que corroborado por outras provas independentes.
7. No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento
pessoal realizado na fase policial, mas também em depoimentos firmes e seguros das
vítimas, na apreensão dos bens subtraídos em posse dos réus e nos depoimentos dos
policiais que realizaram a abordagem.
8. O Juízo de origem fundamentou adequadamente a cumulação das causas de aumento
na terceira fase da dosimetria, considerando circunstâncias concretas dos delitos, como
a articulação e a essencialidade do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes
para a prática dos crimes.
9. A reversão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria incursão
no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A inobservância ao
do Código de Processo Penal não
art. 226
implica nulidade do reconhecimento pessoal, mas retira sua força probante como
reconhecimento formal, podendo ser aproveitado como declaração sem o crivo do
2.
contraditório, desde que corroborado por outras provas independentes.
A condenação
pode ser fundamentada em provas independentes do reconhecimento pessoal realizado
na fase policial, como depoimentos firmes e seguros das vítimas e apreensão de objetos
Documento eletrônico VDA53968569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:58
Código de Controle do Documento: 0041ed1a-a45e-42ee-a46b-36d6181f10dd

3.
subtraídos em posse dos réus.
A cumulação das causas de aumento de pena
referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo na dosimetria da pena
é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas dos delitos.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
parágrafo único.
art. 226;
art. 68,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 136.091/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC 563.715
3/11/2020,
12/11/2020;
/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/9/2020,
21/9/2020;
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/10/2020,
18/12/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PATRICIA BALESTRA PIANTA
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1.991):
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO
DO
ART. 226
CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS INDEPENDENTES. INVIABILIDADE.
INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRECEDENTES.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Nas razões, a parte agravante alega que a inobservância ao
do
art. 226
Código de Processo Penal impõe a nulidade do reconhecimento de pessoas, destacando
o Tema Repetitivo n. 1.258/STJ, a ausência de provas independentes da autoria e a não
incidência da
– com pedido de absolvição pelo
VII do Código de
Súmula 7/STJ
art. 386,
Processo Penal –, por se tratar de revaloração jurídica das provas já delineadas pelas
instâncias ordinárias.
Argumenta que os depoimentos das vítimas são insuficientes e inseguros, não
havendo apreensão de objetos ou arma de fogo que corroborem a autoria, de modo que
o reconhecimento falho não pode servir de lastro, ainda que confirmado em juízo, sem
outras provas autônomas.
Sustenta que houve violação do
parágrafo único, do Código Penal,
art. 68,
porque a cumulação das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e ao
emprego de arma de fogo carece de fundamentação concreta, sendo inerente ao tipo
penal, razão pela qual requer a limitação a um único aumento de 1/3 na terceira fase da
dosimetria.
Documento eletrônico VDA53968569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:58
Código de Controle do Documento: 0041ed1a-a45e-42ee-a46b-36d6181f10dd

Defende que, diante da jurisprudência citada, deve ser redimensionada a pena
na terceira fase, com exclusão da cumulação e aplicação apenas da fração mínima de 1
/3.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A bem
da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
O Tribunal de origem afastou a tese de nulidade do reconhecimento suscitada
em sede de apelação pelo agravante sob os seguintes fundamentos (fls. 1651/1652):
[...]
3. Preliminar - reconhecimento pessoal
A defesa de todos os apelantes almeja o reconhecimento da nulidade do
reconhecimento pessoal dos acusados, sob o fundamento de que não foram
observados os preceitos legais.
De início, forçoso reconhecer que o recurso do apelante Bruno não deve ser
conhecido no ponto, isso porque o pedido formulado sequer foi examinado pelo juízo,
não podendo ser analisado agora, sob pena de se configurar a supressão de
instância e inovação recursal.
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o anterior
exame da pretensão defensiva pelas instâncias ordinárias é requisito obrigatório para
sua análise na instância superior, mesmo quando suscitada questão de ordem
pública (AgRg no
Relator Ministro Riveiro Dantas, j. em 03.11.2020;
RHC 136091/SP,
AgRg no HC 563.715/RO, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. em 15.09.2020).
Superada essa questão, passa-se à análise do tópico relativamente aos
denunciados Patrícia e Cláudio.
Com efeito, importante frisar que o reconhecimento, realizado sem observância
literal do
do CPP, não se erige em irregularidade, mas, quando muito, retira-
art. 226
lhe a força probante de um reconhecimento formal de pessoa, podendo ser
aproveitado como declaração sem o crivo do contraditório, haja vista que a
formalidade de serem colocados ao lado de outras pessoas, que tenham fisionomia
assemelhada, bem como sua identificação em juízo, não é obrigatória e deve ser
realizada quando possível. O que importa, a bem da realidade, é que o
reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar, assertivamente, que o
acusado participou do ato criminoso em processamento.
Nesse ponto, vale destacar que não se ignora, por certo, posição recentemente
externada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o reconhecimento de
pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na
condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem
compreendido, de 'mera recomendação' do legislador. Em verdade, a inobservância
de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro
para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase
inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a
convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize,
Documento eletrônico VDA53968569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:58
Código de Controle do Documento: 0041ed1a-a45e-42ee-a46b-36d6181f10dd

em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido
procedimento probatório" (STJ: HC 598.886/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, j. em 27.10.2020).
Contudo, a despeito disso, a própria Sexta Turma, no referido julgado, fez
questão de consignar que esta prova não pode servir para condenação, "a menos
que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca
da autoria delitiva".
E é justamente esta exceção, exposta na ementa do julgado paradigma, que
autoriza, in casu, a condenação do acusado. Isso porque, todas as vítimas, dos dois
crimes em que ora se julga, foram uníssonas ao confirmarem em seu depoimento
prestado na fase policial que foram os acusados os responsáveis pela prática
delitiva, fornecendo detalhes, inclusive, da cor de cabelo, estatura e características
físicas deles.
Não fosse o bastante, uma das vítimas reconheceu os denunciados até mesmo
no corredor do fórum quando foi prestar seu depoimento na fase judicial e, durante
suas declarações, reconheceu cada um deles quanto à prática delitiva quando
questionada pela magistrada.
E para corroborar, não foram somente as palavras das vítimas que ensejaram
o reconhecimento dos denunciados. Como melhor se verificará em tópico posterior, a
abordagem de um policial militar no momento dos fatos vai ao encontro das
declarações prestadas pelas vítimas, de modo que não há como acolher os pleitos
defensivos.
[...]
No caso dos autos, embora se considere a inobservância ao disposto no
art. 226 do CPP, a condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento do
agravante em solo policial, mas nos depoimentos firmes e seguros das vítimas, bem
como na circunstância, confirmada nos depoimentos dos policiais, de que os bens objeto
do roubo foram encontrados com o agravante, que tinha sido conduzido à delegacia.
A restituição dos bens à vítima C de M R foi confirmada por esta em juízo, o
que reforçou a convicção das instâncias ordinárias acerca da autoria delitiva.
Nesse contexto, não se pode olvidar que o depoimento da vítima assume
particular relevância na apreciação do contexto probatório, não podendo ser descartado
totalmente, sobretudo quando vem confirmado pelos demais elementos de convicção,
especialmente pela apreensão dos objetos subtraídos, pela descrição do veículo utilizado
na empreitada criminosa e pelos policiais que realizaram a abordagem.
Conforme bem consignado na sentença, in casu, o reconhecimento pessoal
realizado em sede policial é corroborado pelo plexo probatório detalhado no mérito da
presente sentença, em especial pelo depoimento das vítimas e testemunhas e –
parcialmente – pela palavra dos próprios réus, que em alguns casos, como se verá
adiante, não negaram ter tido algum tipo de contato com os ofendidos. Aliás, ainda que
assim não fosse, mesmo ignorando o reconhecimento pessoal empreendido pelas
(fl.
vítimas, o vasto acervo probatório restante é suficiente para fixação da autoria delitiva
1.284).
Documento eletrônico VDA53968569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:58
Código de Controle do Documento: 0041ed1a-a45e-42ee-a46b-36d6181f10dd

Acresça-se a tanto que o Juízo sentenciante, acerca da independência e
autonomia das provas que levaram à conclusão pela autoria dos réus, além dos
depoimentos firmes e seguros das vítimas, que afirmaram, sem nenhuma dúvida haver
visualizado os autores dos delitos nas dependências da delegacia e dos depoimentos
dos policiais que detalharam as circunstâncias da abordagem e prisão destes, firmou que
parte dos objetos subtraídos foi encontrada na posse dos réus, dentre os quais o veículo
Clio, dinheiro em espécie e um molho de chaves, todos reconhecidos e entregues às
vítimas S, G e P, respectivamente (fl. 1.290).
Sendo assim, ainda que o reconhecimento dos réus possa ter inobservado o
disposto no art. 226 do CPP, os demais elementos de convicção levaram as instâncias
ordinárias à conclusão pela efetiva autoria do delito.
Sendo assim, a reversão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
continua demandando incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedado pela
subsistindo os fundamentos para não conhecimento do recurso especial.
Súmula 7/STJ,
Da mesma forma, não colhem fundamento as alegações dirigidas ao
reconhecimento da ofensa ao art. 68, parágrafo único, do CP.
O Juízo de origem consignou, para o cúmulo das causas de aumento na
terceira fase de dosimetria, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal,
como a articulação e a essencialidade de ambas (emprego de arma de fogo e concurso
de agentes) para a consecução dos delitos. A fundamentação, nessa parte, embora
sucinta, aponta as circunstâncias concretas dos delitos e justifica, de forma idônea, o
cúmulo das majorantes, conforme entendimento autorizado por esta Corte Superior.
Assim, as razões do agravo não têm o condão de modificar a decisão
impugnada, subsistindo, portanto, os seus fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53968569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:58
Código de Controle do Documento: 0041ed1a-a45e-42ee-a46b-36d6181f10dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.219.869 / SC
Número Registro: 2025/0229827-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00097102520168240039 97102520168240039
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PATRICIA BALESTRA PIANTA
ADVOGADOS
: THAÍS FERNANDA SILVA - SC044454
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
RECORRENTE : BRUNO AUGUSTO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: MATHEUS VIEIRA DE ATHAYDE - SC043327
RECORRENTE : CLAUDIO VINICIUS CAMPOS RIBEIRO
ADVOGADOS
: MAURICIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
ALINE LETÍCIA DE BARROS - SC044460
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ADRIEL RODRIGUES DA CRUZ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PATRICIA BALESTRA PIANTA
ADVOGADOS : THAÍS FERNANDA SILVA - SC044454
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
Documento eletrônico VDA55148747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: 7e55a898-e8e3-4d82-9196-fc13902e2312

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BRUNO AUGUSTO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: MATHEUS VIEIRA DE ATHAYDE - SC043327
INTERES.
: CLAUDIO VINICIUS CAMPOS RIBEIRO
ADVOGADOS : MAURICIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
ALINE LETÍCIA DE BARROS - SC044460
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: 7e55a898-e8e3-4d82-9196-fc13902e2312